Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715287-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA MARA ANDRE CORDEIRO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA MARA ANDRE CORDEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do processo n. 0707977-96.2025.8.07.0020, que, em ação anulatória de consolidação de propriedade, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar que a agravante deposite em juízo o valor das prestações vencidas, juros, penalidades e encargos, como caução, no prazo de cinco dias, para o fim de sobrestamento do leilão do imóvel objeto da alienação fiduciária. Nas razões do presente recurso, almeja a agravante o cancelamento do leilão “a tutela recursal ao presente recurso para o cancelamento do respectivo leilão ante a falha na consolidação da propriedade, tanto com ausência de intimação do devedor na consolidação quanto em relação à intimação do leilão, com expedição de comunicação à leiloeira e fixação de multa diária em caso de descumprimento (FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas JUCEMG no 1030 e JUCESP no 1281, com endereço na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG) e dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela a fim de se realizar o cancelamento das praças sem a necessidade de caução, ante a impossibilidade de se precisar o valor a ser depositado. Termos em que pede provimento.” grifou-se Esta Relatoria indeferiu a liminar, esclarecendo que o Juízo a quo já havia acolhido o pedido de purga da mora, permitindo que a realize em juízo (ID 71067820). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a agravante comunicou que o leilão foi ineficaz por falta de licitantes aptos e requereu prazo para emendar a inicial, tendo em vista que diligenciou ao cartório imobiliário para cópia do processo de consolidação do bem (ID 235560607 do processo 0707977-96.2025.8.07.0020). Intimada a agravante para se manifestar acerca do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, o prazo transcorreu in albis (ID 73011921). Sendo assim, uma vez que a agravante comunicou a realização do leilão (ineficaz) e que deixou de se manifestar sobre o interesse recursal, de rigor o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento pela superveniente falta de interesse recursal. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator